Tribunal: TJDFT
Processo: 0726713-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS VIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. VEÍCULOS OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA CONSUMADA. POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADAS EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DEVEDORA FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. FORMULAÇÃO DE RECONVENÇÃO. OBJETO. RETIRADA DE ACESSÓRIOS INSTALADOS NOS VEÍCULOS. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA ADSTRITA À CONTESTAÇÃO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO. RÉ/RECONVINTE. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11)

1. Aviada a ação de busca e apreensão em razão da inadimplência em que incidira a devedora fiduciária, culminando com a apreensão dos veículos oferecidos em garantia e, ao final, com a consolidação da sua posse e propriedade em favor do credor fiduciário, a remoção dos acessórios instalados nos automotores pela obrigada fiduciária descerra simples matéria de defesa, devendo ser formulada, se o caso, no bojo da própria contestação, notadamente quando inexistente recursa ou oposição advinda do credor fiduciário quanto ao almejado, não demandando nem legitimando o aviamento de reconvenção com esse único desiderato, que, aviada, deve ser extinta, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir (CPC, art. 485, VI).

2. O legislador processual encartara a teoria da asserção, segundo a qual o direito subjetivo de ação é desvencilhado da subsistência do direito material, bastando que o instrumento processual se afigure adequado, útil e necessário para postulação da prestação almejada que as condições da ação se aperfeiçoem, pois a apreensão desses pressupostos é promovida de forma abstrata segundo as assertivas alinhadas pelo autor ou pelo réu na reconvenção, consubstanciando matéria pertinente ao mérito a apreensão do direito material invocado, donde, não se afigurando o pedido reconvencional necessário nem indispensável à obtenção do resultado almejado, descerrando simples questão atinente à defesa, a reconvenção deve ser extinta, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual a legitimá-la (CPC, art. 485, VI).

3. Motivado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pela inadimplência em que incorrera a devedora, remanescendo incontroversa sua condição de protagonista da invocação da prestação jurisdicional, ao passo que a reconvenção que formulara encartara matéria reservada à contestação e não descerrava sequer situação de pretensão resistida, acolhido o pedido inicial e extinto o pleito reconvencional, sem exame do mérito, devem ser debitados à ré os encargos derivados da lide, notadamente porque, em tendo o credor fiduciário obtido a prestação que almejava, forrando-se com a garantia convencionada, não pode ser reputado sucumbente e sofrer os encargos provenientes do exercício legítimo do direito de ação que o assistia.

4. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.

5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.